Tribunal: TJPA
Processo: 0004214-78.2012.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004214-78.2012.8.14.0024

RECORRENTE: JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI, DHEIMERSON LIMA FRANCA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0004214-78.2012.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RECORRENTES: DHEIMENRSON LIMA FRANÇA E JHONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI

DEFENSORIA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIN

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

NÃO CONFIGURADA
.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade dos recorrentes, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios das autorias e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0004214-78.2012.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RECORRENTES: DHEIMENRSON LIMA FRANÇA E JHONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI

DEFENSORIA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIN

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por
DHEIMENRSON LIMA FRANÇA E JHONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Itaituba
(id.), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, do Código Penal
.

Relatou a
denúncia
(id.16998437), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 02/12/2012, por volta das 21hs na BR 163KM 1282, Trairão, em comunhão de designo, os denunciados DHEIMERSON LIMA FRANÇA e MARCOS COSTA OLIVEIRA, mediante uso de arma de branca, ceifaram a vida da vítima AUGUSTO MARTYN.

Por ocasião dos fatos, a vítima e os denunciados encontravam-se em um bar consumindo bebida alcoólica, quando envolveram-se em uma discussão que evoluiu para luta corporal, sem motivo esclarecido. Que durante a briga a Senhora Ivonete, proprietária do bar, pode observar os acusados armados com facas. No decorrer da confusão a vítima AUGUSTO foi esfaqueado pelos acusados, no abdômen e nas pernas, ferimentos que lhe causaram a morte. É imperioso ressaltar que a testemunha GECIRA, observou, após a confusão, o acusado MARCO limpar uma faca em sua própria roupa.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, “caput”, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em

14 de fevereiro de 2013 (id.16998443)

Apresentação de Defesa Prévia dos Réus DHEIMERSON LIMA FRANÇA e MARCOS COSTA DE OLIVEIRA (id.16998448 e 16998450)

Termo de Audiência de Instrução. (id.16998452, 16998454)

Laudo Cadavérico. (id.16998455)

Mídias de audiência. (ids.16998456 à 16998468)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16998469)

Aditamento da Denúncia (id.16998474) para inserir o acusado
JONATTAN DA SILVA MOROSINI
por ter utilizado o nome falso de MARCOS COSTA DE OLIVEIRA, configurando o crime de falsidade ideológica.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora réu
JONATTAN DA SILVA MOROSINI
como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, “caput”, do CPB e falsidade ideológica
.

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.16998485)

Na
Sentença de Pronúncia (id.16998486),
o juízo pronunciou os réus
DHEIMERSON LIMA FRANÇA e JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, ”caput”, do CPB,
entendeu que os acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, os oras recorrentes interpuseram
Recurso de Apelação
(
id.16998489),
pugnando:
1)
Pela absolvição de DHEIMERSON LIMA FRANÇA, pela falta de provas de sua autoria,
e 2)
absolver sumariamente o recorrente JHONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI (MARCOS COSTA DE OLIVEIRA) por não restar provado seu envolvimento no caso, por ser medida que se impõe.

Em
contrarrazões

(id. 16998509),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.17337675),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por
DHEIMENRSON LIMA FRANÇA E JHONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Vara Criminal de Itaituba
(id.), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, do Código Penal
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

(...)

(...).
2.1- MATERIALIDADE A materialidade do delito cometido contra a vítima, que era enteado do acusado, constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência (fl. 15); ii) exame cadavérico (fl. 118).

2.2- AUTORIA Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação.

A testemunha JOSÉ DA CONCEIÇÃO ARAÚNO, policial militar, declarou em juízo que no dia dos fatos estava de serviço; que populares foram até o Destacamento da Polícia Militar de Trairão, informando que havia ocorrido um homicídio e que haviam visto os acusados dentro de uma residência; que tomou conhecimento dos fatos durante o dia; que se deslocaram até a Comunidade do Arurí, onde os acusados estavam; que o crime ocorreu na Comunidade de Arurí em um bar; que soube de um homicídio em no bar; que o corpo da vítima tinha sido retirada do local dos fatos sem vida; que os acusados foram encontrados dentro de uma residência; que com os acusados não foi encontrado nenhum instrumento utilizado no crime; que os acusados confessaram, sendo conduzidos ao Destacamento da Polícia Militar; que não se recorda quem golpeou a vítima; que uma testemunha disse que viu um dos acusados limpar o sangue na própria roupa, mas não sabe identificar qual dos acusados; que não sabe precisar a conduta dos acusados; que parece a proprietária do bar, de nome Gerci, falou veemente que os acusados praticaram o fato; que trabalhou no Destacamento da Polícia Militar por cerca de 01 ano e meio; que posteriormente a prisão dos acusados, o depoente foi procurando pelo escrivão de polícia civil, informando que um dos acusados havia dado nome falso e em Santarém respondia por um crime de homicídio; que não conhecia os acusados nem a vítima; que Gercira fez o reconhecimento dos acusados; que no momento do reconhecimento estavam apenas os dois acusados; que não sabe informar qual dos dois acusados que responde a processo em Santarém; que sabe informar que houve uma briga no bar, mas não sabe informar o motivo da briga; que vítima e acusados estavam ingerindo bebida alcoólica, mas não sabe informar se estavam bebendo juntos; que não foi encontrada a roupa melada de sangue; que não foi encontrada a arma do crime; não sabe dizer se os acusados foram submetidos a exame de

corpo de delito; não sabe dizer se foi feito o exame necroscópico na vítima.

A testemunha JOICIANE SOUSA DA SILVA declarou em juízo que estava presente no local dos fatos, mas quando ocorreu estava de costas; que não sabe o motivo do crime; que não viu quem bateu ou furou; que apenas estava de costas; que quando viu o fato, já estava se batendo; que lhe puxou imediatamente para fora e foram para casa; que saiu juntamente com seu pai para o bar e começaram a beber e conversar; que tinham várias pessoa bebendo e jogando bilhar; que logo chegou Dheimerson e o Marcos, que eram conhecidos como irmãos gêmeos e ficaram em um canto; que tinha um senhor do bar e que os acusados ficaram olhando para este (senhor); que depois o Dheimerson foi jogar bilhar com esse senhor; que acha que logo esse senhor falou alguma coisa para Dheimerson; que ofendeu Dheimerson; que Dheimerson falou qual foi o problema; que estava de costas, quando virou
[1]
se viu eles brigando; que alguns dos senhores jogou um taco de bilhar no rosto de Dheimerson; que soube através do escrivão que o falecido tinha se metido na confusão e estava alcoolizado; que um rapaz branco e alto, não sabendo identificar esse rapaz, também se meteu na confusão; que eram os dois contra o Dheimerson; que acha que seu irmão não gostou de Dheimerson apanhando, Marcos se meteu na briga e ficaram brigando, momento em que seu pai lhe puxou para irem embora; que não viu quem furou e nem quem começou a briga; que soube da morte da vítima através do escrivão Antônio; que tinha um relacionamento com Dheimerson; que se encontrou Dheimerson uma ou duas vezes; que Dheimerson não tinha ciúmes da depoente; que os acusados estavam encarando a última pessoa que a depoente dançou; que viu na briga os acusados e uma pessoa de nome Augusto; que não sabe quem deu a tacada no Dhiemerson; que não viu acusados e vítima com armas.

A testemunha IVONETE PEREIRA FORTE afirmou que estava no bar quando aconteceu o crime; que não viu quem esfaqueou a vítima; que os acusados estavam no bar, no momento do crime; que conhecia os acusados da Comunidade de Arurí; que os acusados trabalhavam em garimpo; que é proprietária do bar, onde ocorreu os fatos; que os acusados frequentavam seu bar, quando estavam na Comunidade; que nunca os acusados deram problemas no seu bar, sempre eram tranquilos; que a vítima sempre parava em seu bar, pois ele (vítima) trabalhava em uma firma; que a vítima era um pouco abusada; que a vítima bebida caçava conversa; que não viu os acusados armados de faca; que reconhece como sua a assinatura de seu depoimento prestado junto a DEPOL; que viu Dheimerson armado; que viu Marcos estava com uma faca; que não sabe se a faca pertencia ao acusado Marcos, porque não viu o começo da briga e nem o porquê; que viu o acusado Marcos com uma faca, depois da briga; que ouviu um grito de socorro da vítima, dizendo que estava furado; que não viu se a faca que estava com o acusado Marcos estava suja de sangue; que Marcos não falou com a depoente; que as pessoas que estavam presente não comentaram quem tinha furado a vítima; que a vítima (Augusto) pegou um taco de bilhar e bateu na cara do acusado Dheimerson; que Dheimson caiu no chão desmaiado; que jogaram agua no rosto de Dheimerson e este revoltou; que o filho da vítima o socorreu; que viu o final da briga, o pessoal correndo e o cara furado; que não viu quem furou a vítima; que não viu os acusados furando ou segurando alguém; que não se alguém continuou batendo no acusado Marcos quando estava desmaiado; que não sabe dizer se a vítima estava armado.

A testemunha EDIVALDO VIEIRA DA SILVA afirmou que estava no bar no dia dos fato; que não viu a briga; que não sabe informar do fato da testemunha Joiciane ter causado ciúmes ao acusado Dheimeson; que estava de costa quando ouviu um barulho e pegou sua filha e saiu correndo; que viu quatro pessoas brigando; que não reconheceu nenhum das pessoas que estavam na briga; que não viu ninguém deferindo golpes de taco de bilhar; que não viu ninguém armado; que saiu antes da briga terminar; que não mora da Comunidade de Arurí.

Dheimerson Lima França confessou o momento da briga; que na briga uma pessoa de nome Claudio tentou lhe desferir um tapa, quando foi jogar bilhar; que caiu em luta corporal com Claudio; que a vítima lhe acertou uma tacada de brilhar em sua cabeça e desmaiou; que não conhecia a vítima; que não sabe dizer porque começou a briga; que tinha bebido no dia; que o acusado é seu irmão; que quando acordou correu para o banheiro, pois sua cabeça estava sangrando e seu olho estava inchado; que foi para sua casa; que acha que a vítima tinha se levantado; que no momento da briga o depoente caiu na luta corporal; que no dia seguido soube que o senhor tinha sido furado; que não soube quem furou a vítima; que no momento da briga seu irmão estava próximo; que não conhecia a vítima; que trabalha em rabeta entregando óleo juntamente com seu irmão Marcos; que viu seu irmão Marcos com uma faca; que fez exame de corpo de delito; que morava junto com seu irmão.

Jonattan Rodrigo da Silva Morosini (Marcos Costa de Oliveira) confessou o momento da briga; que um cara deu uma caceta em seu irmão; que na confusão estavam uns cinco; que estava na casa do lado do bar; que viu a confusão e alguns pessoas lhe chamaram dizendo que estavam batendo no seu irmão; que quando chegou no local estavam a vítima, Claudio, ex marido da proprietária do bar, e mais outro rapaz; que todos estavam agredindo seu irmão Dheimerson; que seu irmão estava ensanguentado; que ficou desesperado e foi tirar o menino de cima dele; que a vítima foi para cima do depoente e começaram a luta corporal; que sentiu que a vítima estava com uma faca na cintura, momento em que pegou a faca e desferiu com uma faca na vítima; que não sabia que a vítima iria morrer; que foi um momento de desespero; que o depoente não chegou armado; que não sabe onde foi golpe nem sabe informar quantos golpes desferiu na vítima; que depois que furou a vítima acabou a confusão; que não ouviu se a confusão foi por causa de ciúmes; que quem começou a briga com Dheimerson foi Claudio; que seu irmão não participou da furada na vítima; que a vítima (Augusto) desferiu uma cacetada em seu irmão.

Embora os acusados, tanto em fase inquisitorial quanto judicial, tenham afirmado que somente realizou os golpes com a faca para se defender das agressões praticadas pela vítima Augusto, constata-se que não é possível concluir de maneira clara e inequívoca nesse sentido. Portanto, incabível o acolhimento do pedido de absolvição do acusado

uma vez que a configuração da alegada causa de excludente de ilicitude não é precisa, devendo o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular. Sem olvidar que, nesta fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia dos acusados para autorizar a submissão dos réus DHEIMERSON LIMA FRANÇA e JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba-PA.

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, PRONUNCIO os réus DHEIMERSON LIMA FRANÇA e JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI, já qualificado nos autos, nas penas do Art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro (homicídio simples), determinando que seja ela submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
(...).”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de suas inocências, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes
.

Imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que os oras recorrentes aleguem ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por eles.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001
,

publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se os réus utilizaram dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024